Tribunal: TJSP
Processo: 1031171-75.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais – Multa contratual - Compromisso de compra e venda de unidade autônoma – Mora na entrega da obra – Improcedência - Insurgência do autor – Descabimento – Inteligência da Súmula 970 do STJ - Cumulação de danos emergentes e cláusula penal que configura "bis in idem" – Precedentes do STJ - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.